Tribunal: TJMT
Processo: 8017338-06.2016.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 029.598.111-35 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8017338-06.2016.8.11.0001

Data do Julgamento:

23/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

OI S.A

Recorrido:

MARLENE DE FREITAS RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DA RÉ INDISPONÍVEL. DISPENSADA A GARANTIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o regular andamento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE e art. 53, § 1º da Lei nº 9.099/95, no caso excepcionalíssimo dos autos, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação, porque a empresa OI S/A encontra-se em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados.

2.
No caso dos autos deve ser reconhecida a concursalidade do crédito executado, pois seu
fato gerador ocorreu no ano de 2013
– momento da inscrição indevida -, enquanto o pedido de recuperação judicial da empresa demandada, posteriormente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, foi protocolado em 20.06.2016.

3.
O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial. No presente caso, vislumbra-se excesso no cálculo apresentado pela exequente, pois deixou de limitar a ocorrência de juros de mora e correção monetária à data da recuperação judicial.

4.
Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Executada em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou liminarmente os embargos do devedor, por ausência de garantia do juízo, extinguindo o pedido sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais a Recorrente se insurge em face da decisão sob os seguintes fundamentos: a) Desnecessidade de garantia do juízo por empresa em recuperação judicial; b) Natureza do Crédito Concursal que implica na atualização do crédito até 20/06/2016, caracterizando, portanto, o excesso de execução.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais
.

No mérito a decisão comporta parcial reforma, razão pela qual passo a realizar os seguintes esclarecimentos.

DISPENSADA A GARANTIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL;

Inicialmente, destaco que embora, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o regular andamento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE e art. 53, § 1º da Lei nº 9.099/95. Ocorre que no caso excepcionalíssimo dos autos, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação, porque a empresa OI S/A encontra-se em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados.

Ademais, a exigência da garantia do juízo para o recebimento da impugnação, no caso específico, acarretaria violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, mormente porque a lei de regência de recuperação de empresa impede que esta disponha de seu patrimônio sem autorização do administrador, mostrando-se cabível, de forma excepcional, a dispensa a garantia do juízo para apresentação de impugnação.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DA RÉ INDISPONÍVEL. DISPENSADA A GARANTIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DANDO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO ATÉ PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível, Nº 71009048042, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 26-11-2019).

CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL;

No caso em análise, verifica-se que a matéria versa sobre a natureza do crédito executado, ou seja: se este é concursal e sujeito ao plano de recuperação judicial, ou se extraconcursal e passível de pagamento pela recuperanda nos autos de origem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1051, firmou a seguinte tese:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”, conforme ementa proferida no Resp. n. 1.843.332/RS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1843332 / RS. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data do julgamento: 09/12/2020. DJe 17/12/2020).

Com efeito, o fato jurídico que desencadeou a lide foi o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrida no ano de
2013
(momento da inscrição indevida), ou seja, ocorrência em período anterior à data do deferimento do pedido de recuperação judicial, a saber, em
20/06/2016
, portanto, o crédito está abarcado pela recuperação judicial, sendo um
crédito concursal.

Deste modo, em se tratando de crédito concursal, assiste razão a empresa Recorrente no que se refere a ocorrência de excesso na execução do cálculo apresentado pela recorrida, uma vez que o cálculo apresentado no referido está em desacordo com o disposto no art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, que apresenta atualização em data posterior à recuperação judicial, imperioso reconhecer que há excesso no cumprimento de sentença apresentado pela recorrida.

Esse entendimento está pacificado na jurisprudência:

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001870-51.2021.8.11.0000 – Cuiabá Agravante: Oi S.A. Agravada: Lúcia Pereira dos Santos E M E N T A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR DO CRÉDITO - TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9º, inc. II, da Lei nº 11.105/05). Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas ilíquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda. (REsp 1892026/DF)

(TJ-MT 10018705120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Por fim, com relação à habilitação do crédito entende a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE. - Deve-se analisar o momento em que ocorreu o fato gerador para definir a natureza do crédito - Se o fato gerador do crédito executado ocorreu em data anterior à decisão que deferiu a recuperação judicial, o crédito é concursal e deve ser pago de acordo com o plano de recuperação judicial - Sendo o crédito de natureza concursal, com a novação da dívida, a extinção da execução é medida que se impõe, ante a necessidade de habilitação do crédito exequendo no juízo da recuperação judicial.

(TJ-MG - AI: 10000181336488002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ORIUNDO DE FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR.

1- O art. 49 da Lei 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo falimentar, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial. 2- Considerando que o crédito discutido nos autos da ação originária é oriundo de fato ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação, deve ser habilitado junto ao juízo falimentar. 3 - Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0261.15.014331-9/001, Relator Des. José Arthur Filho, 09ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da sumula em 03/06/2019). (destaquei)

Destarte, a sentença deve ser reformada, para determinar que a atualização do valor da condenação se dê até a data da sentença que homologou a recuperação judicial, 20/06/2016, bem, como, após a correção e homologação dos cálculos, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela OI S.A, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de execução, assim, determino a realização de novos cálculos com incidência dos juros e da correção monetária limitada a 20/6/2016, e, por consequência, após homologação do cálculo pelo juízo
a quo
, determino a expedição de certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Sem sucumbência, em face do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023